Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-46.2011.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-46.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (EMBARGANTE), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (EMBARGANTE), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (EMBARGANTE), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (EMBARGANTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO registrado(a) civilmente como ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (EMBARGADO), WILSON TERUO KOBAYASHI - CPF: 137.927.338-20 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO registrado(a) civilmente como ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (EMBARGANTE), LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI - CPF: 237.373.870-87 (EMBARGADO), LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI - CPF: 237.373.870-87 (EMBARGANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu em parte agravo interno e reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro.

2. Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001124-46.2011.8.11.0100

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO e outros

EMBARGADO: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO e outros
contra acórdão que
proveu em parte agravo interno e reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro.

A parte embargante alega que “
o referido agravo interno foi subscrito por assistentes litisconsorciais (esposa e herdeiros de ZENIOCLÊCIO) e não por substitutos processuais de NABOR RONY ANZANELLO e LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI. Portanto, se a parte principal carece de mandato válido, inexiste fundamento jurídico que legitime a atuação do assistente litisconsorcial, pois, não subsiste relação processual válida capaz de sustentar sua intervenção de natureza acessória
.”

Defende a “
possibilidade de conversão dos embargos de terceiro intempestivos em ação autônoma, de modo a preservar o direito material dos embargantes, especialmente relevante diante da posse legítima e da função social exercida sobre a área litigiosa desde a década de 70, conforme comprovado nos autos
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração (id. 306073365).

Foi apresentada resposta aos embargos de declaração (id. 308970855).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO e outros
contra acórdão que
proveu em parte agravo interno e reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

A parte embargante alega que “
o referido agravo interno foi subscrito por assistentes litisconsorciais (esposa e herdeiros de ZENIOCLÊCIO) e não por substitutos processuais de NABOR RONY ANZANELLO e LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI. Portanto, se a parte principal carece de mandato válido, inexiste fundamento jurídico que legitime a atuação do assistente litisconsorcial, pois, não subsiste relação processual válida capaz de sustentar sua intervenção de natureza acessória
.”

Entretanto, a questão ficou clara no voto proferido:

"[...] Deste modo, os atos realizados em nome de Nabor e Lurdes, subscritos pelos patronos ANTONIO ZOZIVAL M. SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA, DARI LEOBET JUNIOR WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, não foram considerados válidos na decisão agravada, pois desprovidos de procuração para tanto, inclusive a apelação e as contrarrazões.

[...]

Ademais, entendi que se deveria substituir o polo passivo para as pessoas de Mariedna Queiroz Sobreira e outros, herdeiros de Zenioclécio, que compraram o imóvel em 1996 e o escrituraram, e que têm interesse na restituição do imóvel, e que são os recorrentes deste agravo interno.

Nos termos do art. 18, parágrafo único, do CPC, “Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial”.

O art. 109, §2º, estabelece que “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”, e o §3º sustenta que “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Assim, entendi, quando da decisão agravada, que o processo deveria ser anulado e o feito retornar até a fase postulatória, oportunizando aos sucessores, Mariedna e demais herdeiros, o direito de contestação e participação de toda a fase de instrução, julgamento e recursal.

[...]

A despeito do decidido, o qual coaduno e mantenho o entendimento, no sentido de que são inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti pelos advogados ANTONIO ZOZIVAL M. SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA, DARI LEOBET JUNIOR WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, creio que melhor solução à lide deve ser aplicada, em especial à ordem de retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Isto porque foi suscitado pela parte ora recorrente matéria de ordem pública, aferível em qualquer grau de jurisdição, que é a de intempestividade dos embargos de terceiro
[...]"

A parte embargante ainda defende a “
possibilidade de conversão dos embargos de terceiro intempestivos em ação autônoma, de modo a preservar o direito material dos embargantes, especialmente relevante diante da posse legítima e da função social exercida sobre a área litigiosa desde a década de 70, conforme comprovado nos autos
”.

Ocorre que a matéria não foi abordada em momento oportuno, surgindo apenas em embargos de declaração. Nas contrarrazões ao agravo interno a parte ora embargante sequer suscita a questão, de modo que não pode alegar que há omissão.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025